Tribunal: STF
Processo: ARE 1600715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO CONSUMADA. AUTOS QUE PERMANECERAM POR MAIS DE VINTE ANOS EM DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRAM — INEFICAZES, NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM A PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIA ESTATIZADA. ORÇAMENTO DO FUNJUS NÃO VINCULADO AO DO ESTADO DO PARANÁ. ARTIGO 10 DA LEI 15.942/2008. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMIONIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE PREVEJA ISENÇÃO (ENUNCIADO Nº 37 DA 4º E 5" CÂMARAS CÍVEIS; ART. 150, 86 CF; E ART. 97, VI CTN). CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO,

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 99; 150, § 6º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente